Tribunal: TJBA
Processo: 8007051-48.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007051-48.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA Advogado(s):FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.519/2013. REQUISITOS. INAPLICABILIDADE DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E DA LC Nº 173/2020. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NA ORIGEM. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985 (LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA). RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS contra sentença que, em AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, julgou procedente o pedido em relação aos autores LEONIDIA SANTOS COSTA CALMON, JACILENE DA SILVA REIS e SIMONE LEAL REBOUÇAS para condenar o Município ao pagamento de acréscimo pecuniário por titulação (5% sobre o vencimento básico) desde a data dos requerimentos administrativos, e improcedente em relação à autora PATRICIA DOS SANTOS EUGÊNIO, em razão da vedação de acumulação de benefícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a correção da sentença quanto ao direito dos servidores à percepção do acréscimo pecuniário e seu termo inicial, à aplicabilidade das normas orçamentárias (LRF e LC nº 173/2020), à caracterização da sucumbência recíproca na origem e à alegada litigância de má-fé, bem como a adequação da condenação em honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Do Juízo de Admissibilidade e Preliminares: O recurso é cabível e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido. A preliminar de inobservância à dialeticidade recursal, suscitada pelo apelado, é afastada por haver pertinência entre as razões recursais e os termos da sentença, com o enfrentamento específico da matéria controversa. 2. Do Mérito – Direito ao Acréscimo Pecuniário e Termo Inicial: A Lei Municipal nº 1.519/2013 (art. 216) prevê o acréscimo pecuniário por titulação (ensino médio - 5%, universitário - 7%), desde que o curso esteja relacionado à área de atuação e não seja pré-requisito para o cargo. A Lei Municipal nº 1.230/2007 (art. 5º) estabelece que o ensino fundamental é o pré-requisito para os cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias. O direito dos servidores, portanto, é subjetivo, decorrendo da norma municipal e do preenchimento dos requisitos. A Lei Complementar nº 173/2020 (art. 8º, I) não impede a concessão, pois o benefício deriva de determinação legal anterior à calamidade pública (Lei Municipal nº 1.519/2013, de 2013). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os limites orçamentários da LRF não justificam o descumprimento de direitos subjetivos de servidores previstos em lei. O termo inicial do pagamento retroage à data do requerimento administrativo, conforme entendimento do STJ, pois a mora administrativa não pode prejudicar o servidor. 3. Da Situação de Patrícia dos Santos Eugênio e da Sucumbência Recíproca: A improcedência do pedido em relação à Patrícia dos Santos Eugênio está correta, uma vez que ela já recebe acréscimo de 7% por titulação em ensino superior, e a Lei Municipal nº 1.519/2013 (art. 216, § 1º) veda a acumulação de acréscimos por títulos diversos, prevalecendo o de maior percentual. A pretensão do Apelante quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, é acolhida. A improcedência parcial do pedido na primeira instância, decorrente da vedação de acumulação para uma das substituídas, de fato, configura sucumbência recíproca na origem. As despesas processuais deverão ser proporcionalmente distribuídas em liquidação de sentença, observando-se a isenção de custas para a Fazenda Pública. 4. Dos Honorários Advocatícios: Em ações coletivas ajuizadas por sindicatos como substitutos processuais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afasta a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, por aplicação analógica do art. 18 da Lei nº 7.347/1985, em observância ao princípio da simetria. Dessa forma, é indevida a condenação do Sindicato em honorários advocatícios sucumbenciais de primeiro grau, e, por consequência, incabível a majoração de honorários recursais. A condenação do Município aos honorários advocatícios em favor do patrono do Sindicato, conforme fixado na sentença, permanece inalterada. 5. Da Litigância de Má-Fé: Não se verifica litigância de má-fé por parte do Apelante. A interposição do recurso, por si só, não configura conduta procrastinatória ou desleal, sendo um direito processual da parte. Não há prova de dolo ou de atitude temerária que justifique a condenação nos termos do art. 80 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. O acréscimo pecuniário por titulação, previsto na Lei Municipal nº 1.519/2013, constitui direito subjetivo dos servidores públicos municipais que preencham os requisitos legais, sendo inaplicáveis as restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Complementar nº 173/2020 para obstar sua concessão quando o direito decorre de determinação legal anterior à calamidade pública. 2. O termo inicial dos efeitos financeiros do acréscimo pecuniário por titulação é a data do requerimento administrativo. 3. A improcedência parcial do pedido em ação coletiva de cobrança, em razão da vedação de acumulação de benefícios legais, configura sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, devendo as custas e honorários de primeira instância ser proporcionalmente distribuídas, ressalvada a isenção legal da Fazenda Pública. 4. Em ações coletivas ajuizadas por sindicatos como substitutos processuais, é incabível a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, por aplicação analógica do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública)." Dispositivos Relevantes Citados: Lei Municipal nº 1.519/2013: Arts. 216, §1º; Lei Municipal nº 1.230/2007: Art. 5º; Lei Complementar nº 101/2000 (LRF): Art. 19, §1º, IV, Art. 22; Lei Complementar nº 173/2020: Art. 8º, I; Código de Processo Civil: Arts. 80, 81, 85, §11, 86, 1.009, 1.010, III; Lei nº 7347/1985: Art. 18. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no RMS: 62127/SP (Rel. Ministro AFRÂNIO VILELA), STJ - AgRg no REsp: 1433550/RN (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES), STJ - AgInt no REsp: 1958528/RN (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN), STJ - AgInt no REsp: 2010444 RS 2022/0192958-5 (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8007051-48.2020.8.05.0150, em que figura como apelante o MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e, como apelado, SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cíveis do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar suscitada, e, no mérito, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA